Tribunal: STF
Processo: MS 39854
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso interposto contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, de minha relatoria, por meio do qual foi desprovido o Agravo Regimental interposto contra a rejeição de embargos de declaração opostos face a decisão monocrática que negou seguimento ao presente mandado de segurança.



    Na inicial, o impetrante alega que “foi reclamante para CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO e sofreu sanção ilegal, pela aplicação de multa por litigância de má-fé”. 



    No mérito, pleiteou a concessão da segurança “para decretar nula a decisão do impetrado e cassação da condenação da multa aplicada”.



    Em decisão monocrática, aplicando a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte, deneguei a segurança, haja vista não ter vislumbrado qualquer inobservância ao devido processo legal, manifesta irrazoabilidade ou injuridicidade da decisão impugnada, ou exorbitância das atribuições constitucionais do CNMP.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC nº 24). Irresignado, o impetrante interpôs recurso de Agravo Regimental, ao qual a Primeira Turma negou provimento. Eis a ementa do acórdão (eDOC nº 30):



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO CNMP. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) possui competência para aplicar penalidades por litigância de má-fé a particulares que participem de seus procedimentos administrativos.



    III. Razões de decidir



    3. O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) possui competência constitucional para aplicar sanções em processos administrativos, incluindo multa por litigância de má-fé, como meio necessário para a consecução das funções que lhe foram atribuídas no artigo 130-A, § 2º, III, da Constituição Federal. 



    4. O regimento interno do CNMP (art. 165) autoriza a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil aos procedimentos previstos em seu regimento, o que incluiu as disposições sobre litigância de má-fé previstas nos arts. 80 e 81 do CPC.



    5. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, "a", CF) não é absoluto e deve ser exercido com observância aos princípios da boa-fé e cooperação processual, conforme preveem os arts. 5º e 6º do CPC e o art. 2º, parágrafo único, IV, da Lei nº 9.784/99.



    6. O STF não é instância revisora de decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício de suas atribuições constitucionais. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Nenhuma das três hipóteses foi demonstrada pelo impetrante. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Contra o citado acórdão, por meio da Petição nº 27397/2025, o impetrante interpõe o Recurso Extraordinário que ora se analisa.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso extraordinário interposto não merece trânsito ante o manifesto descabimento.



    A interposição de recurso extraordinário contra acórdão de Agravo Regimental proferido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federa que, no exercício da competência originária prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal, julgou o mérito do Mandado de Segurança, caracteriza erro grosseiro. 



    Ao julgar o mérito deste writ, em decisão colegiada da Primeira Turma, esta Suprema Corte esgotou sua competência sobre a controvérsia posta em juízo. Dessa forma, é incabível a pretensão recursal ventilada no apelo extremo.



    A inadmissibilidade da impugnação oferecida contra o acórdão é manifesta. Tal vício impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e o conhecimento do recurso. Em casos como este, nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível.



    Por essas razões, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do recurso interposto pelo impetrante. 



    Certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente